Tribunal: STJ
Processo: 2124459-06.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816560 - SP (2024/0474210-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: JOAO VITOR MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARD DO VALLE DAINTON - SP413468
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
1. Cumprimento de sentença.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49483178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 17:44:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 57639f1e-d2a9-4fe5-9b65-47f5cb352b96

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816560 - SP (2024/0474210-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: JOAO VITOR MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARD DO VALLE DAINTON - SP413468
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
1. Cumprimento de sentença.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S.A., contra decisão unipessoal, prolatada pela Presidência do STJ, que
conheceu do agravo, para não conhecer do recurso especial que interpusera.
cumprimento de sentença, proposto por JOAO VITOR MOREIRA
Ação:
DA SILVA, em face da agravante, no qual requer o pagamento de multa em razão
do descumprimento decisão judicial.
não acolheu a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória:
sentença apresentada pela agravante (e-STJ, fls. 22/23).
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cumprimento de sentença.
Insurgência da executada contra decisão que não acolheu a impugnação.
Descabimento. Possível a execução provisória de multa antes do trânsito em
julgado desde que a antecipação da tutela tenha sido confirmada em
sentença e que inexista recurso pendente em que tenha sido deferido efeito
suspensivo. Inteligência do Tema no 743 do C. STJ. Não comprovação de
cumprimento de obrigação de fazer. Necessária fixação de multa diária. Valor
Documento eletrônico VDA47746946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/05/2025 18:47:20
Código de Controle do Documento: 69b9c67c-7969-4ced-a913-057d55c77caa

da multa é razoável considerando o poder econômico da agravante. Decisão
mantida. Recurso desprovido. (e-STJ, fl. 80)
opostos pela agravante, foram rejeitados, com
Embargos de declaração:
aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC (e-STJ, fls. 139/144).
alega violação dos arts. 884 e 886, ambos do CC/02;
Recurso especial:
537,
e §1o, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta:
caput
i) o afastamento da multa fixada a título de
, diante da
astreintes
comprovação do cumprimento da liminar conforme os documentos colacionados
aos autos; e
ii) em não sendo afastada a aplicação da multa, a redução do valor,
tendo em vista que não restou atendido o parâmetro da razoabilidade, sob pena
de enriquecimento ilícito (e-STJ, fls. 87/105).
conheceu do agravo, para não conhecer
Decisão da Presidência do STJ:
do recurso especial interposto (e-STJ, fls. 195/198).
alega, em síntese, que
Agravo interno:
"(...) a decisão monocrática
considerou que as alegações constantes do Recurso Especial apresentado por esta
Operadora buscam o reexame de matéria fática, uma vez que, por força da
aplicação da Súmula 7 do STJ, contudo, como vastamente explicado, a Operadora
trouxe de forma clara a expressa a violação aos dispositivos federais no que tange
a taxatividade do rol da ANS. Ora, o que se busca é justiça, não permitindo que
uma decisão ofenda às Leis Federais do Estado Brasileiro, de forma que se faz
necessário, para o bem do sistema judiciário, que o presente agravo seja
reconhecido e provido, para que não haja qualquer afronta às leis vigentes no país,
pois se trata de matéria exclusivamente de direito." (e-STJ, fl. 209).
É o relatório.
VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo, para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência da:
i) incidência da Súmula 7/STJ (não afastamento das
e não
astreintes
redução do valor dessas);
ii) ausência de realização do cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados para fins de demonstração do dissídio jurisprudencial alegado; e
iii) prejudicialidade da análise do dissídio jurisprudencial, em razão da
incidência da Súmula 7/STJ.
Todavia, nas razões do agravo interno, a agravante limitou-se a alegar a
que "(...) a decisão monocrática considerou que as alegações constantes do
Recurso Especial apresentado por esta Operadora buscam o reexame de matéria
Documento eletrônico VDA47746946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/05/2025 18:47:20
Código de Controle do Documento: 69b9c67c-7969-4ced-a913-057d55c77caa

fática, uma vez que, por força da aplicação da Súmula 7 do STJ, contudo, como
vastamente explicado, a Operadora trouxe de forma clara a expressa a violação
aos dispositivos federais no que tange a taxatividade do rol da ANS." (e-STJ, fl.
209), não impugnando a aplicação dos seguintes óbices: incidência da Súmula 7
/STJ (não afastamento das
e não redução do valor dessas),
astreintes
ausência de
realização do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados para fins de
demonstração do dissídio jurisprudencial alegado e prejudicialidade da análise do
dissídio jurisprudencial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo interno que não impugna
determinados fundamentos constantes na decisão monocrática, acarreta a
preclusão no que concerne à impugnação dos referidos fundamentos. Nesse
sentir: EREsp 1.424.404/SP (Corte Especial, DJe
).
17/11/2021
Desse modo, mostra-se correto o não conhecimento do agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica dos únicos fundamentos
contidos na decisão agravada e suficientes para mantê-la.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Documento eletrônico VDA47746946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/05/2025 18:47:20
Código de Controle do Documento: 69b9c67c-7969-4ced-a913-057d55c77caa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.560 / SP
Número Registro: 2024/0474210-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079470520238260001 10161901820238260001 21244590620248260000 79470520238260001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: JOAO VITOR MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO : LEONARD DO VALLE DAINTON - SP413468
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: JOAO VITOR MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO : LEONARD DO VALLE DAINTON - SP413468
TERMO
Documento eletrônico VDA49464421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:37:11
Código de Controle do Documento: 7e8c2b07-a8e8-469a-b28a-9c2a2295d8bd

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:37:11
Código de Controle do Documento: 7e8c2b07-a8e8-469a-b28a-9c2a2295d8bd